Tribunal: TJES
Processo: 5006521-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006521-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEVERSON VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS
DES
FAVORÁVEIS.
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. CAUTELAR ALTERNATIVA. INCABÍVEL NO CASO.
ORDEM DENEGADA.

1.

A

“preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
6ª
Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019),
sendo certo que o paciente possui duas condenações transitadas em julgado.

2
.
É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5006521-71.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLEVERSON VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
0
6521
-
71
.202
3
.8.08.0000

P
ACIENTE:
CLEVERSON VIEIRA
DOS SANTOS

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
CLEVERSON VIEIRA
DOS SANTOS
,
medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
Ju
í
z
o
d
a 2ª Vara Criminal de Aracruz

nos autos
da Ação Penal

nº 000
1
142
-
22
.202
3
.8.08.00
06
,
em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no ar
t
. 33,

caput
,
da

Lei nº 11.343/06
.

Sustenta
o impetrante, em síntese:
I)

a ilicitude da prisão do paciente
em razão da
violação de domicílio;
II) ilegalidade da utilização da reincidência como fundamento para a decretação da prisão preventiva; III) ausência de fundamentos da prisão preventiva; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R
equer,
liminarmente, a
suspensão dos efeitos da decisão quanto a decretação da prisão preventiva e, no mérito, a revogação do decreto prisional. Subsidiariamente, pugna pela substituição por outra
s
medida
s
cautelar
es
prevista
s
no art. 319 do CPP.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 5465041).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade dita coatora (ID 551795).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5525057).

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na decisão que indeferiu o pedido liminar.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional

e
somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

D
epreende-se
dos autos
que
o paciente foi preso em flagrant
e
por
guardar em sua casa uma grande quantidade de drogas,
em troca de
02 (duas) pedras de crack como forma de pagamento,

sendo, em seguida, sua prisão convertida em preventiva
.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No
presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
,

visando
assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Nes
se sentido,
a autoridade coatora apontou os seguintes registros criminais ao paciente:
01 (uma) Ação Penal – Procedimento Sumário, já arquivado, que tramitou perante a
2ª Vara Criminal de Aracruz (autos nº

0005255-68.2013.8.08.0006),
no qual foi
condenado pela prática do crime previsto no
a
rt. 129, § 9º, do CP,
na forma
da Lei
nº
11.340/06,

com
trânsito
em
julgado
em 10/09/2019
,
que
gerou o Processo de Execução, já arquivado, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (autos n
º
0006558-10.2019.8.08.0006); e 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, já arquivado, que tramitou perante a
1ª Vara Criminal de Aracruz (autos n
º
0004419-22.2018.8.08.0006),
em que foi
condenado pela prática do crime previsto no
a
rt. 33,
caput
,
da
Lei
nº
11.343/06, sentença
proferida
em 23/01/2019,
transitada em
julgado

no
mesmo ano
,
que
gerou o Processo de Execução
que tramita
atualmente
n
a 1ª Vara Criminal de Aracruz (autos n
º
2000409-86.2019.8.08.0030), regime atual ABERTO – Ativo, com Interrupção de Cumprimento: Sim –

Motivo: FUGA – Desde 23/03/2023
.

Nesse ponto, rememoro
que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)
(g.n.)

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

À luz de tais considerações
,
DENEGO A ORDEM
PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)